Tribunal: TJSP
Processo: 0000869-76.2015.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Impronúncia – Homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Negativa do réu em Juízo, que então imputou a prática do crime a um indivíduo desconhecido – Prova oral a atribuir a autoria dos disparos ao acusado – Laudo pericial bastante a demonstrar a

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Impronúncia – Homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Negativa do réu em Juízo, que então imputou a prática do crime a um indivíduo desconhecido – Prova oral a atribuir a autoria dos disparos ao acusado – Laudo pericial bastante a demonstrar a materialidade delitiva – Tese de negativa da autoria que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora a guardar pertinência com os elementos de informação e provas – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso de apelação provido.